Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE COTA-PARTE DE IMÓVEL RECEBIDO POR SUCESSÃO LEGÍTIMA. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARQUIVAMENTO. EXPEDIÇÃO E REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. PEDIDO DESVINCULADO DE QUESTÃO SUCESSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Arquivado o inventário com a consequente expedição do formal de partilha, inclusive já registrado perante o ofício de imóveis, eventual pedido de autorização judicial para a alienação de cota-parte de imóvel recebido por menor relativamente incapaz pela sucessão legítima não possui relação com a questão sucessória, não havendo que se falar em prevenção.
2. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, Suscitado.